Tribunal: TJES
Processo: 0002296-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002296-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO MIRANDA OLIVEIRA LINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS, APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO E BALANÇAS DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. “Juliano” foi sentenciado a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, com 816 dias-multa, e “Jailson” a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 300 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação dos acusados; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade das penas-base fixadas; (iii) verificar a incidência da atenuante da menoridade relativa ao réu Jailson; e (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudos de constatação e laudo químico definitivo, além de boletim unificado que documenta as circunstâncias da abordagem e apreensão.

3. A autoria é confirmada por depoimentos judiciais firmes e convergentes dos policiais militares, que narraram a apreensão de substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, como balanças de precisão e dinheiro trocado, em poder dos acusados ou nas proximidades.

4. “Jailson” confessou informalmente o envolvimento com o tráfico no momento da abordagem policial, circunstância que reforça o vínculo direto com os entorpecentes encontrados. A negativa de autoria apresentada em juízo é isolada e não desconstitui o conjunto probatório.

5. “Juliano”, por sua vez, foi flagrado com 29 buchas de “maconha” já embaladas para comercialização e possui condenação anterior pelo mesmo delito, evidenciando a reiteração criminosa e a destinação comercial da droga.

6. A exasperação das penas-base se justifica por elementos concretos: “Juliano” praticou o crime enquanto em liberdade provisória, e ambos foram flagrados em posse de diversos tipos de drogas, dinheiro trocado e instrumentos de pesagem, elementos que indicam a estruturação da atividade ilícita.

7. A menoridade relativa de “Jailson”, com 18 anos recém-completos à época do fato, impõe a redução da pena intermediária, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

8. A fração redutora pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1⁄2 (metade), considerando-se elementos que evidenciam dedicação habitual ao tráfico, como a diversidade e quantidade de drogas, bem como a presença de apetrechos e dinheiro fracionado.

9. A pena de multa imposta a “Jailson” foi redimensionada de 300 para 260 dias-multa, observando-se o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002296-84.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO MIRANDA OLIVEIRA LINO E JAILSON NASCIMENTO DE MELO JUNIOR
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JULIANO MIRANDA OLIVEIRA LINO
e
JAILSON NASCIMENTO DE MELO JUNIOR
em face da sentença de id. 16751893, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa,
respectivamente
.

Nas razões de id. 16751908 a defesa requer, em síntese, (i) a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória para a condenação dos acusados; (ii) a redução das penas bases ao mínimo legal; (iii) o reconhecimento da menoridade relativa do réu “Jailson”; e (iv) a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima ao acusado “Jailson”.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 16 de outubro de 2024, no bairro Grande Vitória, nesta Capital, os apelantes foram flagrados por policiais militares em posse de expressiva quantidade de material entorpecente destinado ao comércio ilícito.

Consta que com o réu “Juliano”, foram encontradas 29 buchas de “maconha”. Com o acusado “Jailson”, foram localizadas 12 unidades de “maconha” e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em espécie.

Próximo ao local da abordagem de “Jailson”, com o auxílio de cão farejador, foram encontrados 117 pedras de “crack”, 17 pinos de “cocaína”, 14 papelotes de “cocaína”, 14 unidades de “haxixe” e 2 balanças de precisão.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e boletim unificado nº 55998160, disponíveis no id. 16750416, pelo laudo químico (id. 16751803) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que os depoimentos dos policiais militares Sergio Lopes dos Santos e Ediomar Tavares de Lima, tanto na fase administrativa (id. 16750416), como em Juízo (id. 16751889), foram uníssonos e detalhados.

Os policiais confirmaram na esfera judicial que os réus foram abordados em local de intenso tráfico e que o acusado “Jailson”, no momento da entrevista, admitiu o envolvimento com a atividade ilícita na região.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A negativa de autoria do réu “Jailson”, portanto, colide com o depoimento da testemunha que afirmou ter ele confessado o tráfico informalmente durante a abordagem. A localização de balanças de precisão e variada gama de entorpecentes em local contíguo à sua abordagem ratifica o nexo entre o réu e o material apreendido.

Em relação à tese do réu “Juliano” de que seria apenas usuário, destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (29 buchas prontas para venda), demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Além disso, o acusado “Juliano” já possui condenação anterior por tráfico, o que reforça a habitualidade na prática delitiva.

Assim, diante do conjunto fático-probatório,
mantenho
a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao pedido de redução das penas bases, constato que ao fixá-las em 07 (sete) anos de reclusão, para “Juliano” e 06 (seis) anos de reclusão para “Jailson”, o Magistrado considerou em desfavor do primeiro a culpabilidade (praticou o crime quando em gozo de liberdade provisória) e as circunstâncias do crime (grande diversidade de drogas apreendidas e apetrechos para o tráfico) e para o réu “Jailson” exasperou as circunstâncias do delito (diversidade de drogas, dinheiro e apetrechos para o tráfico).

Assim, uma vez que fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos e se mostrarem proporcionais, as
mantenho
.

Com relação ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa em favor de “Jailson”, razão assiste à defesa.

Na época do crime, 16 de outubro de 2024, o acusado, nascido em 16 de fevereiro de 2006, contava com 18 (dezoito) anos de idade, conforme id. 16750416).

Desse modo, reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão.

A defesa, pretende também, em relação ao réu “Jailson” a elevação da fração do tráfico privilegiado de metade, para 2/3 (dois) terços.

Em que pesem os argumentos defensivos, as circunstâncias fáticas - local da apreensão, dinheiro fracionado e apetrechos utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão -, demonstram a dedicação do acusado às atividades ilícitas e seriam hábeis até mesmo para negar o benefício ao réu, nos termos da jurisprudência do
c. STJ
(AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro João Batista Moreira, julgado 07/03/2023, DJE 10/03/2023 e AgRg no HC 793.218/GO, Quinta Turma, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado 13/03/2023, DJE 20/03/2023).

Assim, diante da vedação da
reformatio in pejus
, conservo a redução de 1⁄2 (metade) pelo tráfico privilegiado, concedida em primeiro grau e fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Reduzo
a pena de multa para
260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo
o regime inicial aberto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, somente para reconhecer a menoridade relativa do acusado
Jailson Nascimento de Melo Júnior
, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.